Tribunal: STF
Processo: RHC 54613
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-06-08
Data de publicação: 1976-06-08

Ementa:
- CITAÇÃO EDITAL, CONTRA A AFIRMAÇÃO DO PACIENTE, DE NÃO TER SIDO PROCURADO EM SUA RESIDÊNCIA, PREVALECE A CERTIDÃO DO MEIRINHO - QUE TEM FÉ PÚBLICA - EM SENTIDO CONTRÁRIO. 
SENTENÇA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. A CIRCUNSTÂNCIA DE TER SIDO O PACIENTE PRESO POSTERIORMENTE À
PUBLICAÇÃO DO EDITAL, NÃO INVALIDA A INTIMAÇÃO, SE, QUANDO FEITA ESTA, ENCONTRAVA-SE O PACIENTE FORAGIDO.
RHC DENEGADO.